Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701131-89.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACILDO DE LIMA AGRAVADO: COOPERATIVA DE APOIO, PRESTACAO DE SERVICOS E CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO LTDA UNIPROPAS DF, FABIELSON SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JACILDO DE LIMA contra decisão de ID 257858474 (autos de origem), proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, proposto por FABIELSON SILVA DE OLIVEIRA, que rejeitou a questão preliminar de ilegitimidade passiva. Afirma, em suma, que foi excluído do quadro da cooperativa anteriormente à propositura do incidente; que a cooperativa deixou de promover a atualização do SQA; que não possui vínculo de gestão, administração ou direção após março de 2015; que há título executivo judicial determinando sua retirada do quadro societário da cooperativa; que não se observaram os requisitos legais para sua responsabilização pessoal; que sua situação é análoga a de outro réu, que foi excluído. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da questão preliminar da ilegitimidade passiva. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial que delibera sobre a questão preliminar de ilegitimidade passiva não desafia a interposição de agravo de instrumento, diante da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em elucidativo julgado, decidiu que “ilegitimidade passiva é matéria atinente às condições da ação. A pretensão não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que poderia ensejar a taxatividade mitigada.” (Acórdão 1990859, 0701558-23.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025). É certo que, formalmente, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica se resolve por meio de decisão interlocutória (artigo 136 do Código de Processo Civil) e não por sentença. Ainda assim, é no agravo de instrumento com cognição ampla, hipoteticamente interposto contra a mencionada decisão que encerra o incidente, que se viabilizará a discussão sobre a ilegitimidade da parte. A própria decisão agravada ressalta que a questão da ilegitimidade se confunde com o próprio mérito do incidente. Mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior da questão. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. É por ocasião da decisão que resolver o incidente, prevista no 136 do Código de Processo Civil que se verificará a alegada ilegitimidade passiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora